Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 43723291, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a AFONSO LOPES DA SILVA (SUCESSÃO), EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA (SUCESSÃO), JAIR DE SIQUEIRA (SUCESSÃO), OSMAR RODRIGUES MIRANDA (SUCESSÃO), DAMIÃO NUNES VASSALO, GIL JOSÉ DA COSTA, GISLEIDE MARIA DA COSTA, SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA e WASHINGTON LUIZ LEITÃO DA SILVA. O SINDIRETA apresentou impugnação aos cálculos judiciais (ID: 44175480). Manifeste-se, pois, o Distrito Federal. Brasília, 15 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador